Tribunal: TCU
Processo: 006.024/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1072/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Eletrobras Termoluclear S.A. (Eletronuclear), relacionadas ao pregão eletrônico DAN.A/PE-239/2020, com vistas à contratação de prestação de serviços técnicos especializados, associados às responsabilidades do proprietário, no gerenciamento e fiscalização da construção civil, montagem eletromecânica, preservação, suporte ao comissionamento e outras atividades correlacionadas à implantação da Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - CNAAA (UTN Angra 3); Considerando não ter sido identificada irregularidade na utilização do pregão para a contratação dos serviços em questão, conforme jurisprudência desta Corte (Acórdãos 2.932/2011, 2.899/2012, 3.341/2012, 1.046/2014 e 3.395/2015, todos do Plenário, entre outros); Considerando que as obras da "linha crítica" são o objeto a ser gerenciado/supervisionado, e não a implantação final e o comissionamento da usina, o que afasta o argumento quanto à complexidade dos serviços a serem contratados; Considerando não ter sido identificada irregularidade na adoção do critério de julgamento pelo menor preço; Considerando que as exigências de habilitação técnica são compatíveis com as demandadas pelas obras da "linha crítica"; Considerando não ter ocorrido quebra de isonomia ou favorecimento de licitantes decorrente da divulgação, no edital, dos salários mínimos considerados adequados pela Eletronuclear para atrair e reter profissionais qualificados; Considerando que não restou caracterizado o pressuposto da plausibilidade do direito invocado para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 19, que concluiu pela improcedência das alegações; Considerando estar caracterizado o perigo da demora reverso, já que a suspensão do certame poderia atrasar a contratação da supervisão e gerenciamento das obras da "linha crítica" da usina; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, n 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, incisos III, 234 e 235, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 19) ao denunciante e à Eletronuclear; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.024/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Eletrobrás Termonuclear S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.